Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. FILHO MENOR. EXCLUSÃO DE CLÁUSULA. GUARDA ALTERNADA NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento (divórcio consensual), indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento da determinação de emendar a inicial para excluir do acordo cláusulas que tratam dos interesses do filho menor.
2. A previsão de pernoites semanais na residência do pai não descaracteriza o regime de guarda compartilhada. Esses pernoites ampliam a convivência, fortalecem os laços, não implicando em mudança de lar. Ainda, possibilitam que o pai participe mais ativamente da rotina dos filhos.
3. Não há óbice à inclusão no acordo de divórcio consensual de cláusulas que estabelecem obrigações inerentes à guarda compartilhada, considerando que que podem auxiliar na resolução de prováveis futuros litígios.
4. É inviável a aplicação da teoria da causa madura em razão da existência de outros aspectos relevantes do acordo que não foram analisados na origem, como o divórcio, a partilha dos bens e os alimentos para o filho menor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.